Tribunal: STF
Processo: AI 619097
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   Matéria demanda o reexame de conjunto fático-probatório, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.